Tribunal: TJDFT
Processo: 0704225-87.2023.8.07.0020
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
DESPACHO Da análise da certidão de ID 52571466, verifica-se que foi “registrada a ciência da intimação para contrarrazões pelo(a)(os) REQUERIDO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. em 18/09/2023 e foi apresentada a referida peça de defesa”. Todavia, não se constata a apresentação de contrarrazões pela apelada. Retornem os autos à secretaria do Juízo de primeira instância para esclarecer a certidão de ID 52571466. Caso as contrarrazões sejam colacionadas, remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça, nos termos do art. 178 do CPC. Após, tornem conclusos. Brasília/DF, 29 de novembro de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1008